Tribunal: TJMT
Processo: 0022857-32.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROSANGELA MARIA MOREIRA
APELADO(S):
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 128864/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE DIFERENÇAS PRETÉRITAS – CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA- - JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Reconhecido, em mandado de segurança, o direito líquido e certo da impetrante à incorporação de gratificação, é incabível, na ação de cobrança, rediscutir o mérito da questão. Além disso, não se pode impedir a produção dos efeitos pretéritos da coisa julgada, ainda que posteriormente tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma que embasou a concessão da segurança.
Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

APELANTE(S):
ROSANGELA MARIA MOREIRA
APELADO(S):
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Rosângela Maria Moreira, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Previvag e Município de Várzea Grande, em que o juízo a quo declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à Previvag, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente o pedido formulado em relação à municipalidade, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Nas razões recursais, a apelante alega que obteve ordem mandamental reconhecendo o direito à incorporação dos quintos e a constitucionalidade do art. 72, §2o, da Lei 1.164/1991, conforme se infere da sentença de fls. 24/33, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 100/2008 – Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública (e confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação – 14986/2010), e que, portanto, há coisa julgada, de modo que faz lei entre as partes e deverá ser observada por todo e qualquer magistrado, face as regras contidas nos artigos 467, 468, 471, 472 e 474 do CPC.
Pede o provimento do recurso para, em face do fenômeno da coisa julgada, seja julgada procedente a presente ação de cobrança em relação ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, mais juros e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, até o efetivo pagamento.
O Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Previvag apresentou contrarrazões às fls. 110/113-TJ, arguindo sua ilegitimidade passiva.
O Município de Várzea Grande apresentou resposta às fls. 114/120-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fl. 128-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A presente ação de cobrança foi ajuizada com amparo na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 100/2008 – Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública (confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação – 14986/2010), e visa o pagamento de parcelas anteriores à impetração do mandamus, em que foi reconhecido o direito à incorporação da gratificação de 3/5 na remuneração da ora recorrente, pelo exercício da função de Chefe de Divisão de Ensino Fundamental, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 1.164/91.
Ao sentenciar o feito, o juízo a quo declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação à Previvag, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedente o pedido formulado em relação à municipalidade, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, salientando o seguinte, in verbis:
“Cabe anotar, primeiramente, que a mencionada gratificação decorrente da função ou do cargo em comissão e a sua subsequente incorporação aos vencimentos ao longo do tempo contavam com expressa previsão legal, tanto que assim foi beneficiada a impetrante, tendo sido exitosa a impetração de muitos mandados de segurança para a garantia do direito líquido e certo aos percentuais de acréscimos aos vencimentos, como se extrai do art. 72, § 2o, da Lei Municipal n. 1.164/91, que assim dispõe:
[...]
Inúmeros foram os acórdãos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso assinalando a constitucionalidade do citado dispositivo, conforme se infere a seguir:
[...]
Contudo, a despeito das apontadas decisões, ainda em 2011, mais precisamente em 10.11.2011, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acolheu a tese da inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, do art. 72, § 2o, da Lei n. 1.164/91, em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1853/2011, que teve como relator o Desembargador Marcos Machado, dando origem, assim, a diversos julgados pela denegação do Mandado de Segurança que almejava a incorporação da gratificação anteriormente concedida com base no aludido art. 72, § 2o, da Lei n. 1.164/91, a conferir:
[...]
Infere-se do teor desses julgados que a declaração de inconstitucionalidade é retroativa à data da instituição do dispositivo, portanto com eficácia “ex tunc”, não mais produzindo efeitos desde então, de modo que não há que se falar em pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorporação concedida à autora por meio de mandado de segurança, face à declaração de inconstitucionalidade da lei que embasou a concessão da segurança.
Isso não significa dizer que se está a contrariar a segurança já concedida. Todavia, uma vez que a autora já foi beneficiada com a incorporação sob a vigência da lei que não mais subsiste, não pode obter êxito, por meio de nova ação, no recebimento de verbas retroativas decorrentes dessa incorporação atualmente tida como irregular.
Cabe enfatizar, por fim, que a decisão mencionada pela autora na peça primeira, que reconheceu o direito de incorporação à outra servidora, não segue o entendimento majoritário e mais atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive da própria Quarta Câmara Cível que proferiu a referida decisão e, portanto, não deve prevalecer.” (fls. 70/73-TJ)
Contra essa decisão, rebela-se a autora/apelante, alegando, em síntese, que em face do fenômeno da coisa julgada, o recurso deve ser provido, para que seja julgada procedente a ação de cobrança em relação ao período de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, mais juros e correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, até o efetivo pagamento.
Inicialmente, impõe sobrelevar que a apelada Previvag não tem interesse no tocante à propalada ilegitimidade passiva arguida em sede de contrarrazões, uma vez que tal preliminar foi reconhecida pelo juízo a quo na sentença, e, quanto ao tema, não houve insurgência recursal por parte da apelante, remanescendo o litígio apenas em relação à autora/apelante e o Município de Várzea Grande.
No mais, é cediço que a coisa julgada material faz emergir a imutabilidade da relação jurídica decidida, sendo inclusive uma exigência da ordem pública consoante lição de José Frederico Marques nas Instituições de direito processual civil, Campinas: Millennium, 2000, vol. IV, p. 344:
“O encerramento do processo se opera em virtude de se tornar impossível, dentro dele, por força da preclusão, novo pronunciamento sobre o meritum causae. Isso significa diz LIEBMAN – “que a sentença não corre mais o perigo de ser impugnada, e, portanto, modificada ou anulada', podendo, assim, ser considerada 'inacatável e irrevogável'; e tornada imutável a sentença, 'imutáveis e indiscutíveis se tornam também seus efeitos, na medida e forma em que se possam torná-los em razão de sua natureza”.”

Especificamente quanto ao mandado de segurança, a coisa julgada material pode advir das sentenças que concedam ou deneguem a segurança, desde que tenha havido apreciação do mérito da pretensão do impetrante. Nesse sentido, ensinam Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes, in Mandado de segurança e ações constitucionais, São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 119:
“A coisa julgada pode resultar da sentença concessiva ou denegatória da segurança, desde que a decisão haja apreciado o mérito da pretensão do impetrante e afirmado a existência ou inexistência do direito a ser amparado.”

In casu, a apelante ajuizou ação de mandado de segurança n. 100/2008 – Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, pleiteando o direito à incorporação da gratificação de 3/5 em sua remuneração, pelo exercício da função de Chefe de Divisão de Ensino Fundamental, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 1.164/91. A segurança foi concedida e confirmada por este Tribunal, com acórdão transitado em julgado em 01/02/2011.
Por outro lado, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1853/2011, em que restou acolhida a tese de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, do art. 72, §2o, da Lei n. 1.164/91, foi julgada somente em 10/11/2011, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença relativa à incorporação.
Logo, não se pode impedir a produção dos efeitos pretéritos da coisa julgada, ainda que posteriormente tenha sido declarada a sua inconstitucionalidade.
Nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO QUINTOS/DÉCIMOS. NOVEL ENTENDIMENTO DO STF. LITISPENDÊNCIA. SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme dito na decisão recorrida, "o STF concluiu que o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória a título de quintos/décimos foi extinto em 1997, pela Medida Provisória 1.595-14, posteriormente convertida na Lei 9.527/1997, sendo a seguinte a redação do art. 15 desta última:"Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3o e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994. § 1o A importância paga em razão da incorporação a que se refere este artigo passa a constituir, a partir de 11 de novembro de 1997, vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. § 2o É assegurado o direito à incorporação ou atualização de parcela ao servidor que, em 11 de novembro de 1997, tiver cumprido todos os requisitos legais para a concessão ou atualização a ela referente. Destaca-se que o STJ, como seria de esperar, vem aplicando a nova orientação trazida pelo STF." 2. Quanto à questão controversa, ou seja, a existência da litispendência, assim ficou decidido: "Assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 859-, e-STJ): Da leitura da peça inaugural e da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado perante a 20a Vara Federal de Brasília, percebe-se que foi reconhecido o direito ao recebimento dos quintos/décimos, com esteio na Medida Provisória no 2225-35/2001, cujos efeitos financeiros retroagiram à data do ajuizamento do referido mandamus. Por outro lado, a ação que ora se pretende executar ajuizada perante a 10a Vara Federal de Pernambuco, tem por objeto o 'pagamento' das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento desta ação, ou seja, parcelas não abarcadas na ação de Mandado de Segurança acima referido. Como é de curial sabença, o Mandado de Segurança não pode servir de ação cobrança, tendo o particular que ajuizar segunda ação para obter, as parcelas devidas antes do ajuizamento-da primeira ação, observado a prescrição quinquenal. Portanto, inexiste a litispendência declarada pelo juízo de primeiro grau, não obstante se tratar do pagamento de quintos/décimos, o pedido difere do anterior, quanto aos seus efeitos financeiros. - Posto isto, resta afastada a Iitispendência devendo a sentença ser anulada, com o julgamento do mérito por parte deste Tribunal, com esteio no artigo 1.013, do CPC.(...) A controvérsia da presente demanda recursal, surgida em embargos à execução, é relativa ao pagamento de diferenças pretéritas em razão da incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001. (...) No caso concreto não se trata de obrigação de fazer relativa à incorporação de quintos (efeitos futuros), tampouco de sustação de pagamento de quintos já implantados (efeitos futuros), mas sim de execução de valores retroativos (efeitos pretéritos) oriundos de titulo executivo judicial, transitado em julgado em 03/09/2013 (Processo n. 2008.83.00.007074A) - APELREEX 5254-PE), ou seja, formado antes da decisão do STF (em 09/04/2015) sobre a inconstitucionalidade dos quintos. Não. se pode, portanto, na via dos embargos à execução, impedir a produção dos efeitos pretéritos da coisa julgada, ainda que inconstitucional. (...) Por essas razões, deve ser afastada a alegação da UFPE de inexigibilidade por inconstitucionalidade do título judicial em execução, visto que a hipótese dos autos é de produção de efeitos pretéritos da coisa julgada (pagamentos retroativos de quintos) anterior à decisão do STF no RE 638.1 15-CE". 3. Como se depreende do acórdão acima quanto à questão da litispendência, o recorrente não infirma tais fundamentos do acórdão vergastado, o que denota deficiência na fundamentação do recurso. Incide, por analogia, o disposto nos enunciados 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que tratam de pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, aplicáveis também ao presente caso. 4. Assim, além do entendimento já aplicado, evidencia-se que a inversão das conclusões do Tribunal de origem quanto à existência de litispendência, tal como postulado nas razões recursais, exige novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, consoante a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1798455 PE 2019/0048865-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020) (destaquei)

Assim, considerando que o mandado de segurança foi ajuizado em 03/06/2008, são devidas as parcelas pretéritas, ou seja, a diferença de valores recebidos a menor antes da data do ajuizamento do mandamus, até o limite de cinco anos.
Quanto à atualização do débito, a matéria foi objeto do RE 870.947, do qual se extrai o tema 810 (de observância obrigatória pelos Tribunais, nos termos do art. 926 do CPC). Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.
Desse modo, no caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide a tese 3.1.1, qual seja: “sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”
Partindo disso, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data em que deveriam ser pagos, e juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – anterior a julho/2009 – de 0,5% ao mês, a partir da citação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada em face do município de Várzea Grande/MT, condenando o réu ao pagamento das diferenças de vencimentos devidos nos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança n. 100/2008 – Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública, acrescido de juros de 0,5% a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido pagos. Condeno o Município ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação. Mantenho o reconhecimento da ilegitimidade passiva em relação à Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – Previvag.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR